Tribunal: TJES
Processo: 5001382-63.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-63.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA PIGNATON
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001382-63.2025.8.08.0067.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
RITA DE CASSIA PIGNATON.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19159521. Contrarrazões apresentadas no ID 19159524.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19159521), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUXILIAR DE SECRETARIA E SECRETÁRIO EDUCACIONAL. FUNÇÕES PERMANENTES. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. INTERVALO ENTRE CONTRATOS QUE NÃO AFASTA A ILEGALIDADE. PEDIDO DE VEDAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

A controvérsia em tela originou-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública contratada sob regime de designação temporária em face do Estado do Espírito Santo. A parte autora narra ter prestado serviços em funções de apoio administrativo escolar (Auxiliar de Secretaria Escolar e Secretário Educacional) por mais de seis anos, mediante sucessivos contratos temporários (ID 19159510). Argumenta que a continuidade das contratações e a natureza permanente das funções desempenhadas desvirtuam a excepcionalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o que tornaria nulos os vínculos e geraria o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O juízo de primeiro grau, após rejeitar a preliminar de incompetência e acolher a prejudicial de prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 13/12/2020, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença (ID 19159520) reconheceu a nulidade dos contratos celebrados no período não prescrito, fundamentando que a reiteração das contratações para funções permanentes da rede de ensino configura burla ao concurso público. Por conseguinte, condenou o Estado ao pagamento dos valores de FGTS do período compreendido entre 13/12/2020 e 30/12/2025.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 19159521) sustentando a legalidade das contratações. Argumenta, em síntese, que não houve sucessividade irregular, pois os vínculos ocorreram em órgãos distintos (SEDU e SECTI), para cargos diferentes e com um intervalo de aproximadamente 15 meses entre o primeiro e o segundo contrato. Subsidiariamente, requer que, em caso de manutenção da nulidade, seja a autora proibida de celebrar novos contratos temporários com a Administração Pública por cinco anos, sob a tese de que buscar o FGTS após aceitar o vínculo configuraria comportamento contraditório e abuso de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão central a ser resolvida consiste em verificar se a sucessão de vínculos temporários, ainda que com intervalo temporal e variação nominal de cargos e órgãos, configura desvirtuamento da regra constitucional da contratação temporária. Além disso, cumpre analisar se a nulidade reconhecida impõe o dever de depósito do FGTS e se é juridicamente viável a aplicação de sanção de proibição de novas contratações à servidora que obteve o reconhecimento judicial da nulidade de seu vínculo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é instrumento de exceção que exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público. No caso concreto, o histórico funcional da recorrida (ID 19159510 e ID 19159501) revela que ela prestou serviços ao Estado em períodos que, somados
, ultrapassam cinco anos
. As funções de "Auxiliar de Secretaria Escolar" e "Secretário Educacional" integram o núcleo de atividades administrativas permanentes e previsíveis da estrutura de ensino estadual, não ostentando caráter eventual ou passageiro. A manutenção de uma mesma trabalhadora por longo período para suprir carências de pessoal em áreas perenes do Estado desnatura a transitoriedade exigida pela Constituição, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF).

Quanto ao argumento de que a ausência de sucessividade imediata e o intervalo de 15 meses entre os vínculos afastariam a nulidade, entendo que tal tese não prospera. A ilegalidade da contratação temporária para funções permanentes não é sanada pelo mero decurso de um intervalo temporal entre os contratos, se a prática administrativa global revela que o ente público utiliza o regime de designação temporária como política ordinária de gestão de pessoal em detrimento do provimento de cargos efetivos. O fato de a autora ter retornado à Administração para exercer função substancialmente idêntica (apoio administrativo escolar), ainda que em secretaria diversa (SEDU para SECTI), demonstra que a necessidade do serviço é constante e que o Estado optou por não realizar concurso público para tais vagas, preferindo a precarização do vínculo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), consolidou o entendimento de que a nulidade da contratação por ausência de concurso público gera o direito ao FGTS.

No tocante à alegação de "comportamento contraditório" ou "abuso de direito" por parte da servidora, e o consequente pedido de vedação a novas contratações, o pleito recursal carece de fundamento jurídico. O
dever de observar a legalidade estrita e os preceitos constitucionais na contratação de pessoal recai exclusivamente sobre a Administração Pública
. Não se pode imputar à recorrida, a culpa pela nulidade do ato administrativo praticado pelo Estado. Além disso, o pedido de proibição de novas contratações por cinco anos configuraria sanção sem previsão legal, violando o princípio da legalidade e o direito fundamental ao trabalho e à ampla acessibilidade aos cargos e funções públicas mediante processo seletivo ou concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Estado do Espírito Santo, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Estado é isento do pagamento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)